Tribunal: TCU
Processo: 009.635/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1577/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 169, inciso I, do Regimento Interno do TCU, em considerar cumpridos os subitens 9.2.1, 9.2.2 e 9.2.3 do Acórdão 2255/2016-TCU-Plenário e não mais aplicável a determinação contida no subitem 9.3 do Acórdão 177/2019-TCU-Plenário ; apensar, em definitivo, os presentes autos ao TC Processo 011.591/2016-1 ; e, dar ciência da deliberação à Secretaria de Administração da Presidência da República (SA/PR) e à Secretaria Executiva da Secretaria Especial de Administração da Presidência da República, de acordo com o parecer da SecexAdministração (peças 15): 1. Processo TC- Processo 009.635/2019-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsáveis: Anaide Vilasboas de Andrade (XXX.951.877-XX); Antonio Carlos Paiva Futuro (XXX.440.457-XX); Gabriel Cedeño Vernaza (XXX.498.211-XX); Gilton Saback Maltez (XXX.995.821-XX); Lucia Helena de Godoy (XXX.315.181-XX); Luiz Antonio Alves de Azevedo (XXX.362.268-XX); Norberto Temoteo de Queiroz (XXX.131.805-XX); Renata Cristina Santos Câmara (XXX.104.996-XX); Valdomiro Luis de Sousa (XXX.328.061-XX); Álvaro Henrique Baggio (XXX.791.530-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Presidência da República 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.